Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 833, X, DO CPC. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ORDINÁRIAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA.
1. Movimentações financeiras não têm necessariamente aptidão de quebrar a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança ou em contas congêneres, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Interpreta-se extensivamente o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil no desiderato de abarcar quaisquer reservas de capital do devedor para preservar seu mínimo existencial.
3. Ao devedor, para ser amparado pelo art. 833, X, do CPC, incumbe o ônus de provar que os valores constritos não foram desvirtuados da natureza de reserva financeira a garantir o mínimo existencial, cabendo ao magistrado observar a boa-fé do executado.
4. Agravo de instrumento provido.